Tribunal: TJPA
Processo: 0800781-70.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800781-70.2021.8.14.0039

APELANTE: AURENIO PEREIRA DE FREITAS, LUCAS DE JESUS SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. VÍCIO NÃO SUSCITADO EM ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 REQUERIDA PELO APELANTE AURENIO PEREIRA DE FREITAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO QUE DEMONSTRAM O COMETIMENTO DO DELITO DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 POSTULADA PELO RECORRENTE AURENIO PEREIRA DE FREITAS. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS FACE À INVASÃO DE DOMICÍLIO
. Esta preliminar não pode ser acolhida, uma vez que não foi arguida nas alegações finais de ambos os apelantes, bem como não está demonstrado qualquer prejuízo, estando precluso o direito de suscitá-la na via recursal,
ex vi
do art. 571, inc. II, do CPP. Preliminar rejeitada.

2.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 REQUERIDO PELA DEFESA EM FAVOR DO APELANTE AURENIO PEREIRA DE FREITAS
. As provas colhidas durante a instrução processual demonstraram que o recorrente e o corréu foram presos com as drogas e materiais para realizar sua pesagem e embalagem, motivo pelo qual não pode ser acolhido o referido pleito.

3.

INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 POSTULADO EM BENEFÍCIO DO RECORRENTE AURENIO PEREIRA DE FREITAS.
Esta causa de redução da pena não pode ser reconhecida, tendo em vista que o recorrente ostenta antecedentes criminais.

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

AURENIO PEREIRA DE FREITAS
e
LUCAS DE JESUS SILVA e SILVA
, condenados, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato; e 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, ambos pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

A defesa dos apelantes suscitou a preliminar de nulidade das provas, uma vez que os policiais ingressaram na residência do recorrente
LUCAS DE JESUS SILVA e SILVA
sem ordem judicial e por causa de mera suspeita oriunda de informações anônimas de este comercializava drogas.

No mérito, aduz que as provas constantes dos autos demonstraram que o apelante
AURENIO PEREIRA DE FREITAS
trazia a droga para o seu consumo, bem como faz
jus

a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pede o provimento do apelo para absolver os recorrentes ou, subsidiariamente, que haja a desclassificação do crime cometido por AURENIO PEREIRA DE FREITAS para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, tendo em vista que não ocorreu qualquer nulidade, as provas não deixam dúvidas que os recorrentes cometeram o delito e as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 03/03/202, na Rua Santa Bárbara, Bairro Jardim Atlântico, cidade de Paragominas, os recorrentes foram avistados por uma Guarnição da Polícia Militar, momento em que empreenderam fuga, mas acabaram presos.

Ato contínuo, os policiais entraram na casa do apelante LUCAS DE JESUS SILVA e SILVA, ocasião em que encontraram 66 (sessenta e seis) papelotes da droga conhecida como maconha, pesando 29g (vinte e nove gramas), 02 (duas) trouxas de crack, pesando 9,5g (nove gramas e quinhentos miligramas), 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) tesoura; 01 (um) rolo de papel alumínio; 01 (uma) caixa de som pequena; 03 (três) aparelhos de telefone celular, 01 (uma) mochila e a quantia de R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos).

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

A defesa dos apelantes suscitou a preliminar de nulidade das provas, uma vez que os policiais ingressaram na residência do recorrente
LUCAS DE JESUS SILVA e SILVA
sem ordem judicial e por causa de mera suspeita oriunda de informações anônimas de este comercializava drogas.

Analisando os autos, verifica-se que este vício não foi arguido em sede de alegações finais (doc. Id nº 6553450), bem como não foi demonstrado qualquer prejuízo, motivo pelo qual restou precluso o direito de suscita-lo em sede recursal, ex vi do art. 571, inc. II do CPP.

Rejeito, assim, a preliminar suscitada.

MÉRITO

DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO RECORRENTE AURÊNIO PEREIRA DE FREITAS

A defesa sustenta que
AURENIO PEREIRA DE FREITAS
trazia a droga para o seu consumo, bem como faz
jus

a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O recorrente LUCAS DE JESUS e SILVA, quando interrogado em juízo (doc. id nº 6553444) afirmou que
AURENIO PEREIRA DE FREITAS
se dirigiu a sua residência para comprar drogas.

Por outro lado, a testemunha Aldo Reis dos Passos, prestou as seguintes declarações em juízo (doc. Id nº 6553430, 6553431 e 6553432):

“Que Armênio correu para residência de Lucas; Que Armênio não admitiu que era proprietário da droga; Que foi encontrada na casa de Lucas uma balança de precisão, a droga e o material para acondiciona-la”

De igual forma, a testemunha Josué França dos Santos Filho (doc. Id nº 6553433, 6553434 e 6553455):

“Que os acusados não confirmaram que eram proprietários da droga; Que não se recorda se os apelantes disseram ser usuários de droga...”

Como se observa, as provas dos autos demonstraram que os recorrentes foram presos em um local onde foram encontradas as drogas e instrumentos para acondicioná-las, bem como não existe qualquer outro elemento que ampare a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual desacolho o presente argumento.

DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 EM RELAÇÃO AO APELANTE AURENIO PEREIRA DE FREITAS

O apelante
AURENIO PEREIRA DE FREITAS
afirma
jus

a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ocorre que o apelante já responde a outros processos criminais, conforme sua certidão de antecedentes (doc. Id nº 655365), o que demonstra seu envolvimento com a criminalidade, circunstância que impede o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/03/2022